Tribunal: STF
Processo: HC 194990
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
    2. O Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não há nenhuma ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a condenação da acusada pelo delito de associação para o narcotráfico.
    3. Porque mantida a condenação da recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor.
    4. Diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, ficam mantidas a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP (pena superior a 8 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP (sanção superior a 4 anos).
    5. Agravo regimental não provido. ”
    (HC 616.185-AgRg/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com a consequente fixação do regime aberto.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Observo, inicialmente, que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas”.
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio).
    Por fim, não havendo reparo a ser feito quanto à condenação por associação para o tráfico e quanto à não aplicação do tráfico privilegiado, resta prejudicada a pretensão de fixação do regime aberto.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator